Tribunal: STF
Processo: Pet 10420
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de petição proposta por Emico Torita, com pedido de liminar, objetivando a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo ainda não remetido a esta Corte. 



    A peticionante relata que



    a) “aforou a ação judicial pretendendo obter o reconhecimento do direito de receber pensão por morte do seu falecido esposo, Takishi Torita, falecido em 15/08/2018, desde a data do falecimento, atualizada de forma paritária”;



    b) “[a] v. sentença julgou improcedente, ao fundamento de que o falecido havia obtido o direito a receber a pensão por meio de medida judicial e que a pretensão resultaria em extensão dos efeitos referida ação à ‘dependente’”; 



    c) “[a]o Julgar o apelo da Requerente, e. Tribunal a quo negou-lhe provimento, porque supostamente na data do óbito a lei não lhe asseguraria o direito pleiteado; que a lei assegurou o direito ao de cujus, não à sua ‘dependente’”;



    d) foi interposto recurso extraordinário alegando violações aos arts. 5.º, caput (igualdade), e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como o princípios de Justiça e da razoabilidade na aplicação das leis, enraizados na Constituição Federal.



    Defende que



    “[é] justamente a qualidade de dependente, que, na data do óbito, assegura o direito à pensão por morte. 



    Ou seja, na data do óbito o regime previdenciário era o do direito à pensão pelo falecido, nascendo, assim o direito à pensão por morte à Recorrente, por ser dependente”.



    Cita jurisprudência favorável à tese defendida e postula, desse modo, “a concessão de Efeito Suspensivo Ativo ao recurso interposto, até julgamento definitivo”.



    É o relatório. Decido.



    De início, verifica-se que o recurso extraordinário fora inadmitido na origem (e-Doc. 2, fls. 367-370) e ainda não houve o recebimento nesta Corte do agravo interposto contra a decisão denegatória daquele recurso. 



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos autos de nº 1024417-06.2021.8.26.0053, tenho que, após a interposição do referido agravo, os autos foram encaminhados ao Processamento de Recursos, não havendo notícias da decisão do setor responsável.



    Desse modo, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão . Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13).



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Pet nº 9.834-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/9/21).



    Não se ignora que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    Tenho, todavia, que esse não é o caso dos autos. 



    Isso porque, da leitura das peças juntadas pela ora peticionante, constata-se, de plano, que o recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir, vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice da deficiência do tópico de repercussão geral apresentado, melhor sorte não socorreria a peticionante, tendo em vista que, para se acolher sua pretensão e alterar as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação local, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 ao caso.



    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente